Tribunal: TJDFT
Processo: 0714950-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714950-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDEVAN OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: ANDERSON MIRANDA DA SILVA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REQUISITOS LEGAIS. POUPANÇA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE. CPC, ART. 833, X. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Cabe à parte interessada o ônus de provar que as penhoras efetivadas por meio do SISBAJUD comprometerão a sua subsistência ou de sua família. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sidevan Oliveira Alves contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que rejeitou a impugnação à penhora nos autos de no 0703012-49.2018.8.07.0011, ID no 190031202. 2. Em suas razões recursais, o agravante defende a proteção conferida aos valores depositados em contas poupanças ou correntes que não excedam 40 salários-mínimos, conforme previsto no art. 833, inciso X do CPC. Cita jurisprudência do STJ. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja efetivado o desbloqueio dos valores, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo recolhido (ID no 57927249). 5. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 57955977). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 58917025). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 57955977): “[...] 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 26264660): 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 10. No caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar que as verbas são destinadas ao seu sustento ou da família. 11. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 12. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 13. O agravante não se desincumbiu do ônus de provar que as penhoras efetivadas por meio do SISBAJUD comprometerão a sua subsistência ou de sua família. 14. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas supracitadas seriam totalmente impenhoráveis, pois dentro do limite de 40 salários-mínimos, cuja controvérsia já foi superada pelos acórdãos citados na decisão agravada. No mesmo sentido: Acórdão 1839766, 07352958520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Inclusive, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. [...]” 12. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 13. Precedentes de minha relatoria: Acórdão 1818492, 07304389320238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1689991, 07024206220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Na origem (processo no 0703012-49.2018.8.07.0011), aguarda-se o julgamento do presente recurso para a liberação dos valores penhorados (ID no 194187808). DISPOSITIVO 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. Convolo em definitiva a decisão do ID no 57955977. 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO